Tribunal: TJMT
Processo: 1007338-53.2022.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007338-53.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ISAIAS NATHAN FERREIRA HONORATO DA SILVA - CPF: 061.188.261-29 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – INTERRUPÇÃO E DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DEMANDA PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Por se tratar de ação cujo objeto é a prestação de serviço público de energia elétrica, resta configurada a relação de consumo. A responsabilidade da concessionária é objetiva pelo fato do serviço, lhe incumbindo provar ausência de nexo causal entre o fato e o dano apontado.

Se a concessionária não comprova suas alegações e o consumidor se desincumbe de seu ônus probatório, com a juntada de protocolos de atendimento, aquela tem o dever de indenizar os prejuízos morais suportados em razão da falha, evidenciada pela demora excessiva no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais foi fixado com base nas particularidades do pleito e nos fatos assentados, porquanto observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ISAIAS NATHAN FERREIRA HONORATO DA SILVA visando reformar a proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral Decorrente de Suspensão Indevida de Serviço Essencial n. 1007338-53.2022.8.11.0002, movida em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

Nas razões do recurso, em síntese, o recorrente relata que a Recorrida não observou a Resolução Normativa ANEEL n. 414 de 09 de setembro de 2010, eis que o consumidor, ora recorrente, ficou do dia 28.02.2022 até o dia 01.03.2022, às 17h: 06m sem fornecimento de energia elétrica na sua residência e, isso tudo, com todas as contas de consumo devidamente pagas; ou qualquer outro motivo justo para interrupção provocada pela Recorrida.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização moral decorrente da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 229206745, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Trata-se de ação de indenização por dano moral decorrente da suspensão indevida de serviço essencial proposta por
Isaias Nathan Ferreira Honorato Da Silva
, em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S. A., sob o fundamento de que teve seu serviço de energia elétrica interrompido de forma indevida, além da demora injustificada no restabelecimento do serviço essencial.

Pois bem.

Por se tratar de ação cujo objeto é a prestação de serviço público de energia elétrica, resta configurada a relação de consumo. Ainda, é incontroversa a essencialidade do serviço público de energia elétrica, conforme se depreende pelo disposto no art. 10, inciso I, da Lei nº 7.783/89,
in verbis
:

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais: I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; ”

No que diz respeito a responsabilidade da concessionária recorrida, dúvida não há, cuja obrigação encontra raiz em vários dispositivos, como no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e nos arts. 927, parágrafo único, e 931 do Código Civil, incumbindo-lhe provar ausência de nexo causal entre o fato e o dano apontado. Aliás, a concessionária prestadora do serviço público responde na forma objetiva pelo fato do serviço.

Nesse mesmo sentido, o artigo 14, do CDC, dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14, do CDC).

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor.

Na hipótese, apesar da concessionária recorrida argumentar a existência de caso fortuito, não comprovou suas alegações e o autor/recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório, pois juntou os protocolos de atendimento nº. 53960529/53985655/53986555/54001799/54025723 (Id. 78283721, autos de origem), referentes a contatos telefônicos realizados no dia 28.02.22 para solicitar que fosse restabelecido o fornecimento de energia elétrica. Ademais, apresentou os áudios e os vídeos de comprovação de religação da energia após ter o serviço interrompido (Ids. 78285556, 78285552 e 78285554 – autos de origem).

Deste modo, a recorrida não juntou qualquer documento que justificasse essa demora excessiva no restabelecimento dos serviços, ônus que lhe cabia, pois a ela compete fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC).

Logo, a concessionária de energia elétrica é obrigada a fornecer o serviço de caráter essencial, sob pena de responder pelos danos causados aos usuários, na forma do art. 22 do CDC, e, na hipótese, resta patente o dever de indenizar os prejuízos morais suportados pelo autor/recorrente.

Em relação aos danos morais, estes restaram caracterizados, eis que o consumidor foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela concessionária, evidenciados pela demora excessiva (mais de 03 dias) no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

A propósito, em caso semelhante já decidiu esta c. Corte estadual:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – QUEDA DE ENERGIA – 36 HORAS – PLEITO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS – DIVERSOS PROTOCOLOS APRESENTADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não comprovou que atendeu às solicitações da Reclamante, que apresentou vários protocolos de reclamação da falta de energia, nos três dias em que houve a queda. Assim, a concessionária é responsável pelo problema elétrico que acarretou as recorrentes quedas de energia, bem como é responsável pela demora em ser restabelecida, causando danos à autora. Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. Recurso conhecido e parcialmente provido”
(Recurso Inominado nº 1000316-11.2017.811.0004. Turma Recursal Temporária dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Juiz Relator: Marcelo Sebastiao Prado de Moraes. Data do Julgamento: 08/10/2018).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, é de sabença que não há critério objetivo para fixação reparatória de dano moral, que no caso se consubstancia no desassossego, na angústia e frustração, que por óbvio sofreram tanto a apelada quanto os seus genitores, sem mencionar, ainda, a quebra de confiança com relação ao prestador de serviço.

Assim, cabe ao magistrado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, para se fixar o
quantum
indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda.

Considerando
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o consumidor pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento ilícito e, ainda, servindo, como medida de caráter pedagógico.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar procedente a ação e condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 CC), além das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024